Tribunal: STF
Processo: MS 39347
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DE ALAGOAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA INTEGRAR A BANCA EXAMINADORA. 



    1. Uma vez que o ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a conferir legitimidade à decisão de nomear os membros de comissão examinadora de concurso foi questionado dentro do prazo de 120 dias, a alegação de decadência não se sustenta.



    2. Não há ilegalidade na designação, pelo Conselho Nacional de Justiça, de membros do Ministério Público Federal para integrarem a banca examinadora do Concurso Público para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas, na medida em que ao próprio órgão de controle, mediante deliberação do Plenário, foi atribuída a realização do certame, depois de terem sido constatadas irregularidades no concurso feito pelo Tribunal de Justiça estadual.



    3. Segurança denegada.